Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021949-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), LUDIMILA COELHO PEREIRA - CPF: 024.967.421-18 (PACIENTE), Leonardo Lucio Santos (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal e de execução penal. Habeas corpus. Admissibilidade excepcional. Regressão definitiva do semiaberto para o fechado fundada em falta grave (novo crime e descumprimento de condições). Paciente mãe de criança de 4 anos. Crime sem violência ou grave ameaça. Prisão domiciliar. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, em execução penal, que regrediu definitivamente a paciente do regime semiaberto para o fechado, em razão de suposta prática de novo crime e descumprimento de condições, visando
a revogação da decisão ou concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico
.

II. Questão em discussão

Há três questões:
1) a paciente cumpria rigorosamente as condições de sua pena; 2) praticou novo crime [tentativa de furto famélico qualificado pelo concurso de agentes], no qual lhe foi concedida liberdade provisória; 3)
é
mãe de uma criança com 4 (quatro) anos que depende de seus cuidados.

III. Razões de decidir

1. Admite-se, excepcionalmente, o
habeas corpus
contra decisão de execução que impacta diretamente a liberdade, por ser via célere e adequada para resguardar o duplo grau de jurisdição.

2. A prática de novo delito e o descumprimento de condições configuram falta grave e autorizam a regressão de regime (LEP, arts. 50, V; 52; e 118, I).

3. O histórico de comparecimentos da paciente de 2020 a 2025 e o cumprimento de mais de 40% da pena indicam a implementação do requisito objetivo ao regime aberto desde julho de 2023, impondo resposta proporcional e individualizada.

4. A ausência de procedimento formal específico de audiência de justificação para apurar eventuais faltas de comparecimento fragiliza o uso dessas ausências como fundamento relevante e autônomo da regressão.

5.

O novo delito imputado (furto qualificado tentado) não envolve violência ou grave ameaça, circunstância reconhecida pela concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, o que denota menor gravidade do fato.

6. A paciente é mãe de criança de 4 (quatro) anos, hipótese que autoriza a substituição da prisão por domiciliar, inclusive em execução definitiva, segundo orientação firmada no HC coletivo no 143.641/SP do STF.

7. A conversão do regime fechado em prisão domiciliar assegura a efetividade da execução e a proteção integral da criança, observando-se a proporcionalidade ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. Em caráter excepcional, cabe
habeas corpus
para controlar decisão de regressão de regime quando diretamente afeta a liberdade do apenado.

2. A prática de novo crime e o descumprimento de condições configuram falta grave e autorizam regressão de regime.

3. A maternidade de criança menor de 12 anos, somada à inexistência de violência ou grave ameaça no novo delito, autoriza substituir o regime fechado por prisão domiciliar.

4. O princípio da proporcionalidade e o histórico de cumprimento das condições orientam a substituição da custódia por prisão domiciliar na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V; 52; 118, I; 127. CPP, art. 318, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.3.2018; TJMT, HC NU 1007924-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 22.6.2021; STF, HC coletivo no 143.641/SP; STJ, AgRg no HC no 731.648/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 23.6.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021949-12.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL GOMES DE CAMPOS

PACIENTE(S):

LUDIMILA COELHO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUDIMILA COELHO PEREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de execução penal (SEEU 2000081-39.2019.8.11.0042), que regrediu cautelarmente regime semiaberto para fechado em cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
– art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/06 -
(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente cumpria rigorosamente as condições de sua pena; 2) praticou novo crime [tentativa de furto famélico qualificado pelo concurso de agentes], em 3.10.2024, no qual lhe foi concedida liberdade provisória [PJe 1019071-22.2024.8.11.0042]; 3)
é
mãe de uma criança com 4 (quatro) anos que depende de seus cuidados.

Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender os efeitos da decisão que regrediu o regime prisional. No mérito, a revogação ou prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico (ID 297442350), com documentos (ID 297442351 ao ID 297442355).

O pedido liminar foi indeferido (ID 297872897).

O Juízo singular prestou informações (ID 298459357) e documento (ID 307222855)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Regressão do regime semiaberto para o fechado - Impetração visando a manutenção do regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar – Não conhecimento – razões que, em relação à regressão de regime, desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – art. 197, da LEP – Prisão domiciliar - questão não submetida ao conhecimento do Juízo da Execução Penal – análise por esse Tribunal que ensejará em supressão de instância – Pelo NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 311754373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob argumento de que a questão
“deve ser enfrentada em recurso próprio, qual seja: o Agravo em Execução”
(ID 311754373).

Vejamos.

De fato, a presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 9.6.2025, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU 2000081-39.2019.8.11.0042).

Todavia, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade da paciente.

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC NU 1007924-33.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2021).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.5.2020, o Juízo da Execução Penal de Cuiabá estabeleceu as seguintes condições para cumprimento de pena no regime semiaberto à paciente:

“[...] Diante disso, é necessário inseri-lo(a) no referido regime, que será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução). Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte; 2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento. 3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial; 4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para: a) assinar o termo de comparecimento; b) fiscalização da tornozeleira; c) comprovação de trabalho e endereço residencial. A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à central de monitoramento eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá) ou à Fundação Nova Chance. 10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, [...]

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042 – Seq. 14.1
)

Em 14.6.2020, a paciente atualizou o seu endereço, informando ter se mudado para Paranatinga (SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042 – Seq. 19.1
).

Em 30.7.2020 o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a remessa do executivo penal ao Juízo da Comarca de Paranatinga (SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042 – Seq. 24.1
).

Em 25.11.2020, o Juízo da Execução Penal de Paranatinga fixou-lhe novas condições para o cumprimento do regime semiaberto,
in verbis
:

“[...] Assim, passo a fixação das condições a serem cumpridas pela reeducanda. Em virtude da omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento para cumprimento de penas em regime semiaberto, nos moldes condizentes com o que o próprio Estado Legiferante (art. 33, § 1o, ‘b’, CP), injurídica a hermenêutica desfavorável ao direito fundamental de liberdade, principalmente quando não há autorização legal para referida exegese acomodativa do Estado Executivo, sob pena de exceção de execução, deverão ser fixadas as condições do regime aberto.

Deste modo, fixo as seguintes condições: a) Recolher-se em residência no período noturno, das 20h às 5h, inclusive, finais de semana e feriados, salvo se exercer trabalho lícito no período noturno, devidamente comprovado; b) Comparecer em Juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades e comprovando seu endereço; d) Não frequentar bares em que seja costume a prática de jogos de azar e consumo de bebidas alcoólicas, boates, casas de prostituição e locais congêneres; e) Não se ausentar da Comarca e cidades contíguas sem autorização do Juízo, por mais de 15 dias; f) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo; O(a) reeducando(a) fica cientificado(a) que o descumprimento das condições impostas ensejará na regressão de regime, a teor do contido no artigo 118 da LEP. Assim, intime-se o(a) reeducando(a) para que ele(a) inicie o cumprimento de sua pena imediatamente - endereço: Rodovia MT, 130, Km 152, denominado Fazenda Rincão do Batovi ou no endereço de seu irmão, informado à ref. 16. [...].”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042 – Seq. 34.1
)

Em 30.11.2020, a paciente se apresentou, espontaneamente, para dar início ao cumprimento das condições impostas e atualizar seu endereço (SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042 – Seq. 37.1
).

A paciente compareceu perante ao Juízo da Execução Penal de Paranatinga nas seguintes datas: 30.11.2020 (Seq. 44.1), 26.2.2021 (Seq. 48.2), 13.8.2021 (Seq. 51.1), 30.8.2021 (Seq. 50.1), 30.9.2021 (Seq. 52.1), 29.10.2021 (Seq. 53.1), 8.3.2022 (Seq. 54.1), 18.4.2022 (Seq. 55.1), 15.6.2022 (Seq. 56.1), 16.9.2022 (Seq. 57.1), 31.10.2022 (Seq. 58.1), 30.11.2022 (Seq. 59.1), 12.12.2022 (Seq. 60.1), 31.1.2023 (Seq. 61.1), 7.2.2023 (Seq. 62.1), 20.4.2023 (Seq. 63.1), 10.5.2023 (Seq. 64.1), 28.6.2023 (Seq. 65.1), 29.11.2023 (Seq. 66.1), 28.2.2024 (Seq. 67.1), 1o.3.2024 (Seq. 68.1), 29.5.2024 (Seq. 69.1), 8.7.2024 (Seq. 70.1), 29.10.2024 (Seq. 75.1), 31.1.2025 (Seq. 84.1) [atualizou o endereço], 30.4.2025 (Seq. 136.1), 4.6.2025 (Seq. 163.1), 30.7.2025 (Seq. 204.1) e 1.8.2025 (Seq. 205.1). (SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042
)

Em
3.10.2024, a paciente foi presa em flagrante por tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes [PJe 1019071- 22.2024.8.11.0042].
Na audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá lhe concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares

(SEEU
2000081-39.2019.8.11.0042 – Seq. 78.1
)

Em 9.6.2025, em audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal de Paranatinga regrediu definitivamente a paciente ao regime fechado, nestes termos:

“[...] Cuida-se de Execução da Pena movida em face de Ludimila Coelho Pereira (RJI: 24583081720; CPF: 024.967.421-18; RG: 21200033 SSP/MT), qualificada nos autos, em que se busca a fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, até então cumprindo sua reprimenda em regime aberto, estando atualmente em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento do cometimento da falta grave e, por consequência, regressão do regime.

Por outro lado, a Defesa do sentenciado pugnou pela manutenção do regime semiaberto.

[...]

In casu, restou inexoravelmente comprovado que a apenada praticou novo fato definido como crime doloso enquanto cumpria pena no presente feito, considerando que esta supostamente cometeu o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal), conforme consta no AuPrFl 1019071- 22.2024.8.11.0042 – Gabinete 3 do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO, o que confirma a não reinserção social.

Repiso que não cabe a este Juízo, senão o da fase do conhecimento da ação penal, eventual reconhecimento do estado de necessidade (furto famélico).

Em prosseguimento, também verifico a desídia para com o cumprimento da pena na medida em que deixou de cumprir com exatidão o comparecimento mensal por diversas vezes, inclusive no ano de 2023 (seq’s. 61 – 66), compareceu em Juízo apenas 06 (seis) meses.

Por fim, de fato, permaneceu na Comarca de Cuiabá sem autorização (seq. 34) para tanto (seq. 126.1). Digo isso porque compareceu neste Juízo em 08 de julho de 2024 (seq. 70.1) e na sequência foi segregada em naquele local em 03 de outubro de 2024 (seq. 71.1), sem qualquer cumprimento da pena nesse interim.

Destarte, se durante o interregno entre a progressão de regime galgada na presente execução, à apenada vem novamente a praticar outro fato definido como crime doloso, forçoso concluir que não está preparada ao convívio em sociedade, mas sim que, mesmo diante da oportunidade de ter uma vida escorreita, resolveu inclinar mais uma vez ao mundo do crime.

[...]

A regressão, então, é medida que se impõe, o que implica, ainda, na perca em desfavor da apenada de 1/3 (um terço) dos dias de pena remidos, conforme dicção do artigo 127, da Lei Federal n. 7.210/84.

Pelo exposto, considerando a autuação em flagrante por crime doloso no curso do cumprimento de pena, assim como a desídia no cumprimento das condições, DEFIRO o requerimento ministerial, em consequência, DECRETO a REGRESSÃO DEFINITIVA do regime de cumprimento de pena de Ludimila Coelho Pereira (RJI: 24583081720; CPF: 024.967.421-18; RG: 21200033 SSP/MT), qualificada nos autos, passando-a do regime semiaberto para o REGIME FECHADO, o que faço com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei Federal n. 7.210/84.

Expeça-se o competente mandado de prisão no BNMP 3.0, encaminhando-o para as autoridades competentes para cumprimento. [...].”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 311754373)

Pois bem.

A regressão da paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, por ter sido presa em flagrante em furto qualificado tentado, bem como pela inobservância do dever de comparecimento mensal em alguns períodos, para informar e justificar suas atividades.

Com efeito, a prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52) e justificam a transferência da paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Todavia, a paciente compareceu, em Juízo, entre novembro de 2020 a agosto de 2025, cumprindo mais de 40% (quarenta por cento) da pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, a preencher o requisito objetivo para progredir ao regime aberto desde julho de 2023.

No caso, não se instaurou procedimento formal de audiência de justificação, tampouco foi oportunizado à agravante o contraditório sobre ausências pontuais aos deveres de comparecimento mensal.

Registre-se que, mesmo após a decretação da regressão ao regime fechado, ocorrida em 9.6.2025, a paciente, voluntariamente, compareceu no Juízo da Execução Penal, em 30.7.2025 (Seq. 204.1) e 1.8.2025 (Seq. 205.1).

Outrossim, o novo delito [tentativa de furto qualificado] não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tanto que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá concedeu, à paciente, liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, a caracterizar a baixa lesividade da conduta (PJe 1019071-22.2024.8.11.0042).

Conforme certidão de nascimento (ID 297442352), a paciente é mãe de uma criança de 4 (quatro) anos de idade, que depende de seus cuidados.

Aplicável o art. 318, III, do CPP, cuja redação é a seguinte:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;”

A propósito, o c. STF, no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, reconheceu o direito à prisão domiciliar às mulheres presas gestantes ou mães de filhos menores de 12 anos, ainda que em cumprimento de pena definitiva.

No mesmo sentido anota-se acórdão do c. STJ:

“Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais”.
(AgRg no HC n. 731.648/SC – Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik – Rel. p/ acórdão: Min. João Otávio de Noronha – Órgão julgador: Quinta Turma - DJe: 23.6.2022)

A qualidade de ser mãe de uma criança de 4 (quatro) anos, que depende de seus cuidados, atrai a prisão domiciliar.

Nesse contexto, revela-se desproporcional diante do histórico de cumprimento das condições do semiaberto pela paciente, em especial pela possibilidade de estar apta à progressão ao regime aberto desde 2023, e da própria natureza do novo crime que teria perpetrado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para

converter o regime fechado em
prisão domiciliar para o cumprimento da pena até o preenchimento dos requisitos para progressão, sem prejuízo de adoção de medidas restritivas, pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025